Tribunal: TJBA
Processo: 0505279-15.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0505279-15.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA CONTRA O PRÓPRIO ESTADO. CABIMENTO. TEMA Nº 1.002, DO STF. APLICAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. No caso dos autos, o acórdão objeto da presente retratação afastou o pedido de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em face da Defensoria Pública Estadual. O Colendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.002), firmou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição." Na espécie, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema nº 1.002, do STF, deve ser realizado o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil para, reformando o julgamento do agravo interno, dar provimento ao recurso e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ora arbitrados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de retratação nos autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0505279-15.2014.8.05.0146, em que figuraram, como agravante, a Defensoria Pública, e, como agravado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível em REFORMAR o julgamento do agravo interno para, aplicando o entendimento consolidado no Tema nº 1.002, do STF, dar provimento ao recurso e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, ora arbitrados no valor de no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14